Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, por falta de emenda à petição inicial.
2. O réu sustenta que a sentença fixou os honorários advocatícios de sucumbência por arbitramento, no valor de R$ 2.000,00, sem justificar o motivo de não ter aplicado o percentual previsto no art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que o valor atribuído à causa não é irrisório.
3. O autor sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada ao ignorar que cumpriu parcialmente a determinação judicial de emenda, sanando o vício principal, com a juntada de procuração pública válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) se a sentença deve ser reformada para fixar os honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa; e (II) se a sentença deve ser desconstituída para determinar o regular processamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor, devidamente intimado para promover sua emenda, deixa de cumprir a determinação, hipótese que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. O autor, devidamente intimado, juntou apenas os instrumentos de procuração e substabelecimento, a fim de regularizar a representação processual, mas não trouxe aos autos o seu estatuto social, essencial para a propositura da demanda.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é permitida somente quando o valor da causa é irrisório ou o proveito econômico é baixo, situação que não se aplica ao caso em exame.
8. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3°, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação do réu provida para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Apelação do autor desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a petição inicial será indeferida quando o autor, após ser intimado para corrigir vícios, não cumprir a determinação, o que acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3°, e 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão no 988420, 20161210025147APC, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL; e Acórdão no 983767, 20160710098530APC, Relator: FLÁVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL.